Tribunal: TJDFT
Processo: 0002272-85.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. DESACATO. LESÃO CORPORAL. DANO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. HARMONIA E COESÃO. LAUDOS PERICIAIS. AGENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA. CAUSA DE AUMENTO (ART. 129, § 12, CP). INCIDÊNCIA. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL (SÚMULA 500, STJ).

1. Impõe-se a condenação se as declarações dos policiais, tanto na delegacia como em juízo, sob compromisso, mostram-se coesas e harmônicas com as demais provas dos autos.

2. Correta a consideração negativa da culpabilidade, pois a resistência dos réus resultou em grande mobilização policial, incluindo a utilização do BOPE e negociadores.

3. A lesão corporal, praticada contra agente de segurança pública no exercício da função, restou comprovada pelas provas testemunhais e pelo laudo de exame de corpo de delito, configurando-se a causa de aumento prevista no artigo 129, § 12, do Código Penal. Também restaram comprovados os danos causados pelos réus na viatura, quando colocados no cubículo, consoante Laudo Pericial em Veículo.

4. O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção, bastando a comprovação do envolvimento de menor no delito praticado em companhia do maior de idade, consoante o disposto no enunciado no 500 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

5. Apelação não provida.